Tribunal: STF
Processo: ARE 764763
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para negar seguimento ao recurso especial. Incidência da Súmula 284. 3. Matéria constitucional surgida nas instâncias originárias. Não interposição do recurso extraordinário concomitante ao especial. Preclusão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.